Tribunal: TCU
Processo: 009.212/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se da análise consolidada de três atos de concessão de aposentadoria, submetidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria de ex-servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais, recusando-lhes registro, os atos de aposentadoria de Agar Costa Veiga, Maria Selma Bezerra de Melo e Paulo Sergio Peregrino de Carvalho, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. no prazo de 15 dias, comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.3.2. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, em relação ao ato de Paulo Sergio Peregrino de Carvalho, o destaque da parcela de quintos incorporada com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e transforme-a em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.3. emita novos atos de aposentadoria para os ex-servidores Maria Selma Bezerra de Melo e Agar Costa Veiga, com a exclusão da parcela de "opção" de função, e submeta-os a registro deste Tribunal, no prazo de trinta dias; 9.3.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados estão cientes do julgamento deste Tribunal; 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA.